Tribunal: STF
Processo: RE 608831
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL 
   PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO.
		Incidência,
   no caso, do disposto no artigo 37, § 5º, da Constituição do Brasil,
   no que respeita à alegada prescrição. Precedente.
		Agravo 
   regimental a que se nega provimento.